Tribunal: TJDFT
Processo: 0716332-70.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0716332-70.2021.8.07.0009 Número do processo na origem: 0716332-70.2021.8.07.0009 APELANTE: BANCO BRADESCARD S.A. APELADO: ARLETE BARBOSA DOS SANTOS DESPACHO À Secretaria, para expedir alvará de levantamento dos valores pagos nos termos do acordo homologado e dos dados bancários informados pelas partes. Brasília, 27 de junho de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora